Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-54.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010030-54.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANDRE COSME ALMEIDA - CPF: 031.851.381-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE COSME ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas se comprovadas a materialidade e autoria delitiva por meio do robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, em especial a apreensão de apetrechos para embalo e pesagem localizados no quarto do réu, bem como pelos depoimentos dos milicianos, ouvidos tanto na fase extra como na fase judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010030-54.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE COSME ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 1010030-54.2020.8.11.0015, que, julgando improcedente a denúncia, desclassificou a conduta imputada ao recorrido ANDRÉ COSME ALMEIDA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito (Sentença – Id. 69494487).

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, ao argumento de que há provas cabais de que o entorpecente apreendido em poder do apelado era destinado à venda e não para o próprio consumo (
aproximadamente 64,7g de maconha, 6,6g de pasta base de cocaína
).

Ressaltou o representante ministerial que foram apreendidos, ainda, um pé de maconha, bem como uma balança de precisão na residência do apelado (Id. 69494504).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 69494508).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 73760950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE COSME ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 1010030-54.2020.8.11.0015, que, julgando improcedente a denúncia, desclassificou a conduta imputada ao recorrido ANDRÉ COSME ALMEIDA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito.

Narra a denúncia que:

“(...) C
onsta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de junho de 2020, por volta das 19h00, na Avenida do Comércio, centro; em uma região de mata na MT 140; e na residência localizada na Chácara 10, bairro Projeto Casulo, todos em Santa Carmem/MT, o denunciado ANDRÉ COSME ALMEIDA trouxe consigo, guardou, ocultou e tinha em depósito, para fins de comercialização, 03 (três)porções com massa bruta total de 64,7g (sessenta e quatro gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha e 19 (dezenove) porções com massa bruta de 6,6g (seis gramas e seis decigramas),de substância entorpecente denominada cocaína, bem como cultivou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) plantas de Cannabis Sativa L.,em fase inicial de germinação, que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas ostensivas e preventivas pela avenida do Comércio, em Santa Carmem/MT, momento em que avistaram o indiciado em fundada suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem e em sua posse encontraram três porções de pasta base de cocaína.

Em conversa com o imputado, os milicianos obtiveram a confissão deste de que estava indo até o centro da cidade para realizar a venda dos entorpecentes, bem como que teria escondido mais drogas em uma região de mata, na MT140, além de possuir uma balança de precisão em sua residência.

Diante disso, os policias se deslocaram até a região de mata indicada pelo indiciado, onde lograram encontrar 02 (duas) porções de maconha e 16 (dezesseis) porções de cocaína, já fracionadas para venda.

Apurou-se que, na residência do imputado, os milicianos encontram uma porção grande de maconha, uma balança de precisão, R$100,00(cem reais) em espécie e um rolo de plástico transparente utilizado para a embalagem da droga. Ainda, havia no local 03 (três) plantas de Cannabis Sativa L., em fase inicial de germinação.

Conforme laudo preliminar aportado aos autos, as drogas encontradas em poder do indiciado totalizaram 64,7g (sessenta e quatro gramas e sete decigramas) de maconha e 6,6g (seis gramas e seis decigramas), de cocaína, as quais ele trazia consigo, guardou e ocultou em região de mata e tinha em depósito no interior de sua residência, para fins de comercialização
(...)”
(Id. 69494451).

Em decisão prolatada na data de 29/09/2020, o magistrado de primeiro grau
desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a de uso de entorpecente, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, por entender que os elementos colhidos durante a instrução processual não são aptos a comprovar que os entorpecentes apreendidos em poder do recorrido eram destinados à mercancia
.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)

Nesse contexto, força é convir que o conjunto probatório produzido, embora forneça fortes indícios de traficância, não se mostra suficientemente robusto ao ponto de sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em situação semelhante, mas com apreensão de quantidade superior de cocaína (270g), o c. STJ ratificou Acórdão do TJGO no sentido da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas não autorizavam, de forma inequívoca, a conclusão da prática do delito de narcotráfico, operando-se a desclassificação,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual apontou diversos elementos concretos a evidenciar que os elementos trazidos pelo Ministério Público nas razões do recurso especial - a) apreensão de 270 g de cocaína; b) quantidade de dinheiro em espécie encontrada; c) balança de precisão; d) monitoração da residência do recorrido pela polícia militar, diante de diversas denúncias de que haveria tráfico de drogas no local - não autorizam, de maneira inequívoca, a conclusão de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, pelo que deve ser mantida a desclassificação da conduta a ele imputada, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. Para concluir de maneira diversa, acolhendo a tese de que o recorrido praticou, sim, o delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”
[STJ, AgRg no AREsp 1625484/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020].

Na espécie, a quantidade de drogas apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente não corroboram a prática do narcotráfico, porquanto não ostenta nenhum registro criminal anterior por delito desta natureza.

Também não foram entrevistados quaisquer possíveis usuários que pudessem confirmar a prática da comercialização de drogas pelo acusado, podendo a droga apreendida ser destinada tanto para consumo quanto para tráfico.

De fato, inexistindo elementos robustos, aptos a comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, havendo a possibilidade, ainda que remota, de que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal, a dúvida, neste caso, deve ser interpretada em seu favor,
(in dubio pro reo)
, sendo caso de absolvição do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

(...)

Contudo, restando evidenciada a prática do crime tipificado no artigo 28 da lei de tóxicos, sobretudo pela confissão do acusado, é o caso de desclassificar a imputação originária e remeter os autos ao Juízo competente para julgar o delito de menor potencial ofensivo (...)”
(Id. 69494487).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado ANDRÉ COSME ALMEIDA pela prática do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Após detida análise dos autso, tenho que assiste razão à acusação.

Como se vê, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04 – Id. 69494452), boletim de ocorrência (fls. 05/08 – Id. 69494452), auto de apreensão (fl. 25 – Id. 69494452), laudo pericial no 500.2.04.2020.007062-01, o qual atestou positivo para a presença de maconha e cocaína nos materiais avaliados (fls. 29/31 – Id. 69494452) e laudo pericial no 3.14.2020.68197-01 (Id. 69494462).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas.

Perante o Juízo, o Policial Militar
Evanildo da Silva Moreira Lopes
afirmou que
realizavam rondas pela cidade de Santa Carmem, momento em que avistaram o apelado ANDRÉ em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Realizada revista pessoal, encontraram 02 (duas) ou 03 (três) porções de substância entorpecente na posse do recorrido, sendo que o mesmo confidenciou que havia guardado uma pequena quantidade de entorpecente em uma região de mata na beira da estrada.

Ato contínuo, os policias se deslocaram até o local informado e encontraram mais drogas debaixo de um capim, embaladas em plástico filme, aparentando ser pasta base de cocaína.

Asseverou, ainda, que o recorrido informou que tinha mais entorpecentes em sua residência, razão pela qual os policiais se dirigiram até a moradia do apelado, onde encontraram outras porções de substância entorpecente,
01 (uma) balança de precisão e plástico insulfime dentro de uma cômoda no quarto do réu
, bem como 01 (um) pequeno pé de maconha nas proximidades da cabeceira da cama.

Ressaltou que o próprio acusado, de maneira bem natural, confessou que se tratava de um pé de maconha e que acharam estranho o fato do mesmo ter uns vasos de planta próximos a sua cama
(Id. 6949448).

Também ouvido perante o Juízo, o Policial Militar
Valdeir Ferreira da Silva
relatou que o acusado trazia consigo
“acho que três ou quatro trouxinhas de pasta base de cocaína, própria pra venda”
.

Que o apelado informou aos policiais que deixava o entorpecente escondido no mato e buscava novas trouxinhas, caso precisasse de mais para vender. Que o local era uma estrada vicinal, de chão, há uns dez metros da margem da estrada de asfalto (Id. 6949448).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrido permaneceu em silêncio (fls. 15/16 – Id. 69494452).

Em Juízo, o acusado afirmou que não era traficante, que seria somente usuário de drogas desde os 17 (dezessete) anos de idade e que já possuía uma condenação por tentativa de homicídio.

Detalhou que trazia consigo 50g (cinquenta gramas) de maconha e 05g (cinco gramas) de pasta base de cocaína, bem como que os entorpecentes estavam em pedaços únicos e não divididos como afirmado pela polícia (Id. 6949448).

Pois bem.

É cediço que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, em especial o depoimento dado pelos Policiais Militares, tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo, informando que apetrechos comumente utilizados para pesagem e embalo de drogas (plástico insulfilme e balança de precisão) foram localizados no quarto do réu (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, tenho que a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, sendo que o elementos colhidos durante o inquérito policial, bem como na fase judicial, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, condenar o acusado pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

N
a
primeira fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do acusado, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, aplico a agravante da reincidência, tendo em vista que à época o recorrido possuía uma condenação transitada em julgado (Ação Penal Código 188387 – Primeira Vara Criminal de Sinop), pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual aumento a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

A reincidência do réu impede, por conseguinte, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, bem como dá fundamento à fixação de
regime fechado
para o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o apelado ANDRÉ COSME ALMEIDA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021